Tribunal: TJES
Processo: 5005094-80.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005094-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA MARIA PLACIDES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito sobre pedido de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado junto ao INSS não autorizado ou solicitado pela requerente, bem como os pedidos de restituição de valores e reparação moral,
por declarar a incompetência do Juízo,
pois a produção de prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP é de fato da autora
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sustentando o recorrente
no mérito a fraude sofrida, pois não firmou nenhuma contratação com a ré, especialmente no contexto digital.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e quanto ao mérito a tese da ré/recorrida é de ausência de ato ilícito, devendo o autor/recorrente, se obrigar as contraprestações do contrato assinado pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Nesta toada, a R. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em pese o entendimento do juiz sentenciante, as provas produzidas denotam-se a imprescindível produção de prova pericial, diante da alegação da parte de fraude na contratação e do contrato juntado ao feito ter sido firmado mediante assinatura eletrônica, com validação por biometria facial, foto da autora tirada no momento da contratação, documento pessoal da autora, bem como dados do IP onde a parte requerente teria autorizado a transação eletrônica, demonstrando a necessidade de maior dilação probatória para se constatar a possível fraude narrada na inicial.
Desta forma, para dirimir a problemática, se mostra imprescindível análise pericial
técnica e outras diligências, de modo a garantir o contraditório e ampla defesa às partes; e, em se tratando de prova complexa, torna inviável o julgamento do feito perante o sistema dos juizados especiais.

Com efeito, demonstrada a necessidade de prova pericial para a resolução da lide e, tendo em vista a premissa do art. 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos Juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos, não há como enfrentar o mérito do litígio, em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e
LHE NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.
Diante do não provimento do recurso interposto, CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

É COMO VOTO
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)